Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO À parte autora, em réplica, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, os autores deverão se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada em contestação (id. 43502695). Intime-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator